Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743056-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO BORGES RESENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente ALVARO BORGES RESENDE em face da decisão ID 208942176 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo recolhido em dobro (IDs 65225933 e 65225803). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora